Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-28.2013.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000047-28.2013.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYLANE BOTELHO FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JONATAN NUNES MEIRELES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, FABIO GALVAO JULES

APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GALVAO JULES, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JONATAN NUNES MEIRELES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais, fixando a quantia de R$ 80.000,00 para cada um dos Embargados (total de R$ 240.000,00), em razão do falecimento de paciente atendido por falso médico em hospital municipal.

2. O Município Embargante alega omissão no acórdão, pleiteando também o prequestionamento do art. 1.025 do CPC, enquanto os Embargados pugnam pelo não conhecimento dos aclaratórios por ausência de indicação de vício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5.
Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
Isto porque o Município Embargante declarou expressamente que a sua pretensão recursal com a oposição destes embargos de declaração é sanar o vício de omissão existente, segundo o ente municipal, no acórdão embargado e obter o prequestionamento previsto no art. 1.025, do CPC.

6.
Omissão não configurada:
o acórdão embargado apresentou fundamentação expressa para a majoração do valor indenizatório, destacando a gravidade do óbito do paciente após atendimento por falso médico, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A insurgência do Município Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando omissão ou outro vício sanável pelos aclaratórios. Porém, os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da decisão.

8. Indeferido o pedido das Embargadas para que haja uma nova majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do entendimento do STJ de que a fixação de honorários recursais não se aplica a recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição (AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF).

9. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Rejeitada a preliminar. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não configurada omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0000047-28.2013.8.05.0155, tendo, como Embargante,
MUNICÍPIO DE MACARANI
e, como Embargados,
AYLANE BOTELHO FERNANDES, JAQUELYNE BOTELHO FERNANDES e RODRIGO BOTELHO FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA